Tribunal: STJ
Processo: 0388186-92.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1041593 - SP (2025/0388186-8)
RELATOR
:
MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
:
ADAUTO DIAS SUBRINHO
ADVOGADO
:
MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRINCÍPIO

DA

UNIRRECORRIBILIDADE.
INTERPOSIÇÃO

DE

RECURSO

ESPECIAL
PARALELAMENTE À IMPETRAÇÃO DE HABEAS
CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não
admite o processamento conjunto de habeas corpus e
o outro recurso cabível se apresentados contra o
mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao
princípio da unirrecorribilidade. Precedentes.
2. Impetrada a ação constitucional paralelamente à
apresentação do recurso especial, que se encontra em
fase de admissibilidade perante a Corte de origem, é
inviável a apreciação do pedido em habeas
corpus, ainda que se alegue complementariedade
entre as alegações.
3. O acórdão recorrido não possui ilegalidade flagrante
que permita a concessão da ordem de ofício.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Carlos
Pires Brandão e Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT)
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília, 27 de maio de 2026.
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA57182758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/05/2026 18:19:55
Código de Controle do Documento: afd4e39b-2c16-4a55-a4f4-f19674f79564

AgRg no HABEAS CORPUS No 1041593 - SP(2025/0388186-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ADAUTO DIAS SUBRINHO
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL
PARALELAMENTE À IMPETRAÇÃO DE HABEAS
.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
CORPUS
IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
não admite o processamento conjunto de habeas
e o outro recurso cabível se apresentados
corpus
contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa
ao princípio da unirrecorribilidade. Precedentes.
2. Impetrada a ação constitucional paralelamente à
apresentação do recurso especial, que se encontra
em fase de admissibilidade perante a Corte de origem,
é inviável a apreciação do pedido em habeas corpus,
ainda que se alegue complementariedade entre as
alegações.
3. O acórdão recorrido não possui ilegalidade
flagrante que permita a concessão da ordem de ofício.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS APARECIDO
DONÁ contra a decisão de fls. 318-326, que não conheceu do
,
habeas corpus
por aplicação da orientação sobre a inviabilidade de tramitação paralela em
afronta à unirrecorribilidade e pela ausência de flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA56919915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/05/2026 12:28:18
Código de Controle do Documento: d2b400bd-a71d-44d2-8e5e-bc2462353202

Nas razões deste recurso, a defesa alega que o óbice da
unirrecorribilidade não impede, por si só, o conhecimento do
, por
habeas corpus
se tratar de garantia constitucional autônoma, sem vedação legal expressa ao
manejo simultâneo com recurso excepcional.
Sustenta que houve formalismo contraditório, pois a pendência
recursal foi informada desde a emenda da inicial e, apesar disso, houve
processamento da impetração, vindo o não conhecimento apenas ao final pelo
mesmo motivo já conhecido.
Defende que, mesmo na linha restritiva sobre o habeas corpus
substitutivo, é necessário enfrentar a ilegalidade indicada, por se tratar de
violação concreta do contraditório e da ampla defesa.
Expõe que houve cerceamento de defesa em audiência, porque ao
menos a pergunta sobre acordo no processo de divórcio era diretamente
pertinente ao contexto e à avaliação da credibilidade da narrativa acusatória.
Alega que o
-A do CPP não autoriza blindagem indevida da
art. 400
versão acusatória, pois a indagação buscava contexto relevante e não elemento
estranho aos fatos apurados.
Argumenta que o prejuízo é concreto, dado que a condenação se
apoia essencialmente na palavra da vítima e do filho, sem prova técnica de
corroboração, sendo central a aferição da credibilidade.
Defende que o controle pretendido é jurídico-processual e compatível
com a via do
, sem exigir revolvimento fático-probatório amplo,
habeas corpus
voltando-se ao exame da pertinência das perguntas e do impacto na ampla
defesa.
Expõe que há flagrante ilegalidade, somando-se a restrição indevida
em audiência, a análise insuficiente do prejuízo e o fechamento da via
constitucional por barreira formal.
Aduz, em complemento, que a insuficiência probatória reforça o
conhecimento do
, e sustenta, de modo subsidiário, a atipicidade
habeas corpus
sem afastar o foco principal na nulidade por
material/insignificância,
cerceamento.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, com a superação do não
conhecimento e o exame do mérito da impetração, inclusive anulação da
audiência e atos subsequentes, e pedidos cautelares de suspensão dos efeitos
da condenação.
Documento eletrônico VDA56919915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/05/2026 12:28:18
Código de Controle do Documento: d2b400bd-a71d-44d2-8e5e-bc2462353202

É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na
decisão recorrida.
Conforme consignado na decisão agravada, é inviável a tramitação
paralela em razão do princípio da unirrecorribilidade, bem como da ausência de
flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.
Ressalte-se que a alegação de cerceamento de defesa foi afastada,
pois o indeferimento de perguntas irrelevantes ou impertinentes constitui
faculdade do magistrado, não implicando nulidade. Igualmente, não se
reconheceu violação do
do CPP, uma vez que a condenação se fundou
art. 155
tanto em elementos colhidos no inquérito quanto em prova produzida em juízo.
Destacou-se, ainda, que, nos crimes de violência doméstica, a palavra
da vítima possui especial relevância, podendo embasar a condenação quando
coerente e verossímil, bem como que é inaplicável o princípio da insignificância,
conforme entendimento consolidado na Súmula n. 589 do STJ.
Constou da decisão ora agravada (fls. 318-326):
O exame dos autos indica que o presente
foi
habeas corpus
impetrado paralelamente a recurso especial interposto contra o
acórdão que apreciou a apelação, que por sua vez impugnou a
sentença proferida na ação penal (fl. 288).
Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não
admite o processamento conjunto de recurso e habeas
sob
apresentados contra o mesmo ato jurisdicional,
corpus pena de ofensa ao princípio da singularidade ou
unirrecorribilidade, não se podendo provocar a apreciação da
mesma instância por diferentes meios de modo simultâneo.
A propósito:
[...]
Na mesma direção: AgRg no HC n.
relator Ministro
887.255/PB,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
18/3/2024,
20/3/2024;
831.891/PB,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
12/12/2023,
15/12/2023;
848.280/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
2/10/2023,
5/10/2023.
Assim, mostra-se inviável o conhecimento do pedido.
Documento eletrônico VDA56919915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/05/2026 12:28:18
Código de Controle do Documento: d2b400bd-a71d-44d2-8e5e-bc2462353202

A propósito do disposto no
-A do CPP, verifico que o
art. 647
acórdão impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita
a concessão da ordem de ofício.
Vejam-se, por oportuno, as considerações tecidas pelo Tribunal
de origem para afastar as pretensões aqui aduzidas (fls. 9-19,
grifei):
A preliminar não merece acolhida.Em atenta análise à
gravação da audiência de instrução, verifica-se que duas
foram as perguntas formuladas pela defesa e indeferidas
pelo magistrado de 1o grau, se a vítima já foi processada
ou condenada pela prática de algum delito e se no
processo cível de divórcio houve acordo entre a ofendida e
o réu.Com efeito, divisa-se o acerto dos indeferimentos do
juízo a quo às perguntas formuladas pela defesa, nos
termos do
do Diploma Processual, cuja
art. 212
transcrição, revela-se oportuna, “As perguntas serão
formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não
admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta,
não tiverem relação com a causa ou importarem na
repetição de outra já respondida” (grifamos).Isso porque,
buscou a defesa que a vítima respondesse a
questionamentos estranhos ao objeto da presente ação
penal e irrelevantes ao deslinde do feito, afigurando-se
apropriadas as intervenções do juiz.Ademais, como bem
pontuado pelo magistrado, o ordenamento jurídico, em
especial o Código de Processo Penal, em seu
-A,
art. 400
priorizam a proteção da integridade física e psicológica da
vítima, sendo “vedada a manifestação sobre circunstâncias
ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos
autos” (art. 400-A, § 2o, inc. I, do CPP), cabendo ao juiz
garantir o seu cumprimento.
Ainda, a defesa não logrou demonstrar o prejuízo capaz de
ensejar a nulidade dos atos.
[...]
A materialidade está demonstrada pelo boletim de
ocorrência (fls.
), bem como pela prova oral e demais
3/5
elementos acostados aos autos.
A autoria é induvidosa.
A vítima, na fase administrativa, declarou que “é amasiada
com o autor há aproximadamente dois anos entre idas e
vindas; que desde o começo do relacionamento o autor a
trata com xingamentos e já proferiu mais de duas
ameaças; que nunca registrou boletim de ocorrência contra
o mesmo; que na data de hoje, por volta das 10h00, estava
em casa quando fez um comentário com o autor sobre um
problema do banco, ocasião em que passou a xingá-la de
'burra' e disse para a mesma ir trabalhar; que seu filho
Documento eletrônico VDA56919915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/05/2026 12:28:18
Código de Controle do Documento: d2b400bd-a71d-44d2-8e5e-bc2462353202

João Vitor acordou e foi verificar o que estava
acontecendo, ocasião em que o autor partiu para cima de
seu filho a fim de agredi-lo, só não conseguindo porquê a
vítima interviu entrando na frente de ambos dizendo para
ele que o problema era com a vítima e não com seu filho;
que o autor também xingou seu filho de 'ingrato' e disse
para o mesmo ir trabalhar; que seu filho é recém formado
em odontologia e ainda não está trabalhando na área; que
quando a vítima interviu para que o autor não agredisse
seu filho este empurrou tanto a vítima quanto seu filho;
quedo empurrão sofrido não restaram lesões corporais;
que têm medo do autor pois ele já foi preso por porte de
arma; que nunca viu o autor portando uma arma, mas pelo
histórico acredita que ele tenha facilidade em conseguir
uma; que se sentiu ameaçada, uma vez que o autor a
mandou sair da casa e disse 'você vai ver se você não vai
sair!'; que a sua funcionária Rosemeire presenciou os
fatos.” (fls.
).
11/12
No contraditório, reiterou suas declarações, acrescentando
que o réu tem problemas com bebida alcóolica. No dia dos
fatos, houve uma discussão acompanhada de empurrões,
seu filho acordou em decorrência da altercação. Foram só
empurrões, mas no sentido de iniciar uma briga. Após os
fatos, efetivamente se separaram. Ressaltou, por fim, que
o
réu
tinha
condições
físicas
de
agredi-la,
independentemente da altura de ambos.A testemunha
João Victor Scudeller Bertine, filho da ofendida, em solo
policial, disse que “[...] estava dormindo quando ouviu
vozes alteradas; levantou-se para ver o que estava
acontecendo e deparou-se com sua mãe e Adauto
discutindo por motivos de contas da casa; Adauto colocou
o depoente no meio, dizendo que este devia ajudar a
pagar as contas da casa também; ao perceber que o
depoente estava presente, Adauto o xingou de 'vagabundo'
e jogou desaforos na sua cara, foi para cima do depoente,
mas não chegou a agredi-lo, pois sua mãe interveio
pedindo que ele parasse de falar com o depoente; Adauto
deu um esbarrão no depoente [...].” (fls.
). Em juízo,
13/14
confirmou os fatos narrados. Disse que o réu tinha
problema com bebida alcóolica, quando bebia ficava
agressivo. No dia dos fatos, durante a discussão, o réu
empurrou a ele e a sua mãe, enquanto lhes proferia
ofensas. Esclareceu que os empurrões, aparentemente,
tinham o intuito de afastá-los.
Já a testemunha Rosimeire de Souza, empregada da
vítima, na delegacia, narrou que “[...] por volta de umas
09h00 estava na cozinha lavando louças e o Sr. Adalto e a
Documento eletrônico VDA56919915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/05/2026 12:28:18
Código de Controle do Documento: d2b400bd-a71d-44d2-8e5e-bc2462353202

Sra. N estavam na sala; que o ambiente é aberto e dá para
ver; que ambos estavam conversando e passaram a
discutir; que o Sr. Adalto se alterou e passou a xingar a
vítima de 'vagabunda' e dizia que queria que ela saísse da
casa; que ambos foram para o corredor em direção aos
quartos e a depoente perdeu a visualização; que ambos
continuaram discutindo de forma pior; que o Sr. Adalto
passou a xingar o filho dela de 'vagabundo'; que após
aproximadamente uma hora o Sr. Adalto pegou a chave do
carro e saiu e não retornou mais; [...]; que perguntada se
presenciou o autor xingar a vítima de 'burra' afirma que
sim, que ela falava 'eu não vou sair da casa!' e ele dizia
'vai sim!'; que ela perguntou: 'Por que você vai me matar?'
e ele respondeu: 'Eu não, eu vou me sujar com bosta?';
que perguntada se João Vitor acordou e o autor foi para
cima do mesmo a fim de agredi-lo afirma que sim, que ele
fez menção de ir pra cima dele e ela entrou na frente e
disse que o problema era com eles dois e não com o filho
dela; que perguntado se o autor chamou o filho da vítima
de ingrato e mandou ele trabalhar afirma que sim; que
perguntado se presenciou o autor empurrar a vítima e seu
filho afirma que não viu; que perguntada se presenciou o
autor dizer para a vítima 'Você vai ver se não vai sair!'
afirma que presenciou sim.” (fl. 40). Em solo judicial,
repisou a narrativa apresentada.O réu, na fase inquisitiva,
alegou que “foi amasiado com N. por pouco mais de três
anos e não tem filhos com ela. Na época dos fatos aqui
tratados ainda moravam juntos. O relacionamento do casal
foi harmonioso e como qualquer relação, havia
desentendimentos de vez em quando, quase sempre o
motivo era o filho, pois o interrogado trabalhava sozinho,
pagava a faculdade dele, mas não via empenho do rapaz,
pois ele acordava ao meio-dia e jogava vídeo game o dia
todo. Apesar das discussões, nunca ameaçou ou xingou a
companheira e o filho dela, João Vitor. No dia dos fatos
novamente houve discussão porque o interrogado cobrou
mais esforço de João Vitor, pois ele já estava formado há 8
meses e ainda não fazia nada, continuava acordando tarde
e jogando vídeo game, inclusive o interrogado chegou a
lembrá-lo que já tinham lhe arrumado um serviço, mas ele
não quis ir e reforçou que o ajudaria quantas vezes fosse
preciso. Naquela ocasião não xingou N de burra e nem
João Vitor de ingrato. Não foi para cima de João Vitor, não
o empurrou e nem àN. O interrogado não possui arma,
portanto o medo que N. diz sentir é infundado. Em nenhum
momento o interrogado ameaçou-a dizendo 'você vai ver
se você não vai sair', apenas disse que os três - o
Documento eletrônico VDA56919915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/05/2026 12:28:18
Código de Controle do Documento: d2b400bd-a71d-44d2-8e5e-bc2462353202

interrogado, N e João Vitor - teriam que se ajudar se
fossem continuar juntos. Após os fatos o interrogado saiu
para trabalhar e ao retornar não conseguiu abrir o portão
com sua chave, então apertou a campainha, sendo
atendido por N que lhe comunicou que tinha medida
protetiva e o interrogado não poderia entrar.Ela jogou suas
roupas por cima do muro e o mandou ir para um hotel. O
interrogado pediu que ela lhe desse todos os seus
pertences, ao que ela separou algumas coisas e o
advogado do interrogado foi buscar, mas ficaram faltando
oito relógios. O advogado falou com N, que ficou de lhe
devolver, porém, até o momento não o fez.” (fls.
).
45/46
Em juízo, manteve a negativa. Disse que se alterou, mas
não houve uma briga entre as partes. No final do dia,
quando retornou à residência, não conseguiu entrar, as
portas estavam trancadas e a vítima jogou algumas de
suas roupas. Não tinha problemas com bebida alcóolica.
Estas são as provas dos autos.Desta feita, vê-se que o
conjunto probatório não deixa dúvidas de que o réu
praticou a contravenção penal de vias de fato, de tal
arte que a condenação era devida.
Ressalte-se que os delitos praticados em situação de
violência doméstica comumente ocorrem sem a
presença de testemunhas e as palavras das vítimas
ganham especial relevo, notadamente quando em
consonância com os demais elementos probantes
constantes dos autos.
[...]
No caso dos autos, além das seguras e detalhadas
declarações da ofendida, em ambas as oportunidades
em que ouvida, os fatos foram confirmados pelas
testemunhas, que presenciaram o ocorrido, em
especial seu filho o qual, ainda, acabou envolvido no
conflito, não havendo dúvidas acerca da dinâmica
De modo diverso, o réu apresentou narrativa frágil e
fática.
sem comprovação, limitando-se a sustentar que houve
apenas discussão verbal entre ele e a ofendida.
Insta frisar que a contravenção penal de vias de fato,
prescinde de laudo de exame de corpo de delito para a sua
consumação e tipicidade, uma vez que se trata de infração
que não deixa vestígios, e se configura por toda a
agressão contra a pessoa, desde que não constitua lesão
corporal.De outro bordo, não há como se acolher o
pleito para aplicação do princípio da insignificância.
Este princípio não é previsto em nosso ordenamento
jurídico, sendo sua aplicação reservada à situações
excepcionalíssimas, em que verificado grau reduzido
Documento eletrônico VDA56919915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/05/2026 12:28:18
Código de Controle do Documento: d2b400bd-a71d-44d2-8e5e-bc2462353202

de reprovabilidade, ofensa mínima ao bem jurídico
tutelado e ausência de periculosidade social, sob pena
de se mitigar o princípio da legalidade, o que de forma
alguma pode ser sustentado em delitos praticados
com violência ou grave ameaça, em especial no âmbito
de
violência
doméstica,
questão,
inclusive,
já
sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “Súmula
589: É inaplicável o princípio da insignificância nos
crimes ou contravenções penais praticados contra a
mulher no âmbito das relações domésticas.”.Destarte,
o conjunto probatório afigura-se harmonioso, sendo
sopesadas todas as circunstâncias trazidas aos autos,
concluindo-se pela inconteste responsabilidade de
Adauto quanto à prática de contravenção penal de vias
de fato, tal como descrito na denúncia, e nenhum
elemento trazido aos autos foi capaz de amparar sua
defesa, de modo a macular a demonstração da ilicitude
de sua conduta e o convencimento judicial nesse
sentido, e a condenação era mesmo de rigor, nos
exatos termos constantes da sentença, afastando-se a
tese de insuficiência probatória.
No que tange à preliminar de cerceamento de defesa
arguida, vê-se que a Corte local a rejeitou ao consignar que as
perguntas indeferidas na audiência – relativas a eventual
processo ou condenação da vítima e a acordo no divórcio
– eram estranhas ao objeto da ação penal e irrelevantes,
legitimando a intervenção judicial com base no
do CPP
art. 212
e na diretriz de proteção da integridade física e psicológica da
vítima prevista no
-A, § 2o, I, do mesmo diploma legal.
art. 400
Sobre o ponto, entende esta Corte Superior de Justiça que "[...] o
§ 1o, do Código de Processo Penal, autoriza ao
art. 400,
Magistrado indeferir as provas que considerar irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário
da prova. Dessa forma, estando devidamente motivado o
indeferimento das perguntas, não há se falar em
" (AgRg no HC n.
relator
cerceamento de defesa
466.249/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
23/4/2019,
10/5/2019)
Nessa linha, não há nulidade a ser reconhecida, visto que o
Tribunal
entendeu em conformidade à jurisprudência do
a quo
STJ. A propósito:
[...]
De igual modo, inviável o acolhimento da pretensão de
absolvição por violação do
do Código de Processo
art. 155
Penal.
Isso porque, consoante se extrai dos excertos supra transcritos,
diferentemente do que sustenta a defesa, a condenação do
Documento eletrônico VDA56919915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/05/2026 12:28:18
Código de Controle do Documento: d2b400bd-a71d-44d2-8e5e-bc2462353202

acusado foi fundamentada nos elementos produzidos em sede
inquisitorial, bem como na
, o
prova oral produzida em juízo
que não enseja violação do
do Código de Processo
art. 155
Penal. Nesse sentido: AgRg no HC n.
relator
781.313/MA,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em

DJe
de

e
AgRg
no
6/12/2022,

14/12/2022
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.295.244/RJ
Quinta Turma, julgado em
DJe de
20/2/2024,
23/2/2024.
Destaque-se, ademais, que, "em casos de violência doméstica e
familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, sendo
meio idôneo para a formação da convicção do julgador, desde
que verossímil e coerente e inexistam outros elementos que
comprometam sua credibilidade, conforme jurisprudência do
STJ. Isso, porque os crimes de violência doméstica e familiar
contra a mulher geralmente ocorrem na clandestinidade, sem a
presença de testemunhas diretas, o que dificulta a variedade
probatória, de modo a tornar o depoimento da vítima essencial e
apto a sustentar condenações em casos de violência
doméstica" (AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 3.039.970/PA
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/2/2026,
.
9/2/2026)
Por fim, como bem ressaltado no acórdão impugnado, dispõe a
Súmula n. 589 do STJ que: "É inaplicável o princípio da
insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados
contra a mulher no âmbito das relações domésticas" (Súmula n.
589, Terceira Seção, julgado em
DJe de
.
13/9/2017,
18/9/2017)
Logo, não se constata, de plano, flagrante ilegalidade apta a
ensejar a concessão da ordem, ainda que de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no
do Regimento
art. 210
Interno do Superior de Justiça,
do
não conheço
habeas corpus.
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56919915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/05/2026 12:28:18
Código de Controle do Documento: d2b400bd-a71d-44d2-8e5e-bc2462353202

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.041.593 / SP
Número Registro: 2025/0388186-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15018514420238260438 22336532023
Sessão Virtual de 21/05/2026 a 27/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCOS APARECIDO DONA
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ADAUTO DIAS SUBRINHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CONTRAVENÇÕES PENAIS - VIAS DE FATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADAUTO DIAS SUBRINHO
ADVOGADO : MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/05/2026
a 27/05/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires
Brandão e Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA57144175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:44:22
Código de Controle do Documento: db64172b-f634-4cf3-ba93-fe65aee8d2e6

Brasília, 27 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57144175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:44:22
Código de Controle do Documento: db64172b-f634-4cf3-ba93-fe65aee8d2e6